Tribunal: TJSP
Processo: 2155947-81.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Improbidade Administrativa. Decisão agravada que deferiu parcialmente a cautela liminar de indisponibilidade de bens dos réus até o valor de R$ 2.233.032,26, correspondente à avaliação do prejuízo aos cofres públicos. Esquema para realização de fraudes em licitação. Indisponibilidade dos bens dos réus decretada. Recurso interposto por um dos réus alegando prescrição e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Improbidade Administrativa. Decisão agravada que deferiu parcialmente a cautela liminar de indisponibilidade de bens dos réus até o valor de R$ 2.233.032,26, correspondente à avaliação do prejuízo aos cofres públicos. Esquema para realização de fraudes em licitação. Indisponibilidade dos bens dos réus decretada. Recurso interposto por um dos réus alegando prescrição e necessidade de limitação do bloqueio às condutas e valores que lhe foram imputados.
PRESCRIÇÃO. A prescrição foi alegada na defesa prévia, apresentada após a prolação da r. decisão agravada. Impossibilidade de apreciação nesta sede, sob pena de supressão de instância, e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Recurso não conhecido neste aspecto.
INDISPONIBILIDADE DE BENS. O decreto de indisponibilidade de bens em Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa constitui tutela de evidência e dispensa a comprovação de dilapidação iminente ou efetiva do patrimônio do legitimado passivo, uma vez que o periculum in mora está implícito no art. 7o da Lei 8.429/1992. Ainda que, em juízo de retratação, a r. decisão agravada tenha sido parcialmente alterada para limitar o valor bloqueado a R$ 53.874,10, e parte do recurso restou prejudicada por perda do objeto, o agravante reiterou os pedidos quanto à revogação da indisponibilidade, ou redução do valor para R$ 34.998,45. No momento processual em que foi proferida a r. decisão impugnada e a retratação que reduziu o valor indisponibilizado, o juízo a ser realizado é limitado, sendo impossível a análise aprofundada das questões de fundo suscitadas. Não foram trazidos pelo agravante elementos contundentes acerca dos argumentos apresentados pelo magistrado, motivo pelo qual, admitida a constrição parcial de valores por participação menor nas ações apontadas na inicial como de improbidade administrativa. Decreto de indisponibilidade que se impõe. Perda parcial do objeto em razão da reconsideração parcial pelo juizo de 1o grau em relação ao valor do decreto de indisponibilidade. Recurso improvido, na parte conhecida.